Tribunal: STF
Processo: AI 474451
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento:  matéria
constitucional (CF, art. 5º, LV) não cogitada pelo acórdão
recorrido, ao qual não  foram opostos embargos de declaração:
Súmulas 282 e 356.
2. Recurso extraordinário: inadmissibilidade:
ofensa reflexa: questão decidida à luz do art. 730 C.Pr.Civil,
inexistente ofensa direta ao art. 100, §§ 1º e 2º, da Constituição
Federal.